Tribunal: TJBA
Processo: 8011475-30.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011475-30.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

AGRAVADO: ANRYKELSON ANTONIO VELLOSO GUIMARAES

Advogado(s)
:
AMANDA RAPHAELA LIMA NUNES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. CESSIONÁRIO DE CRÉDITO QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0556258-67.2014.8.05.0001, ajuizado por Anrykelson Antônio Velloso Guimarães. O agravante insurge-se contra sua inclusão no polo passivo da execução, alegando ilegitimidade passiva e violação à coisa julgada, uma vez que não integrou a fase de conhecimento e atuou apenas como cessionário fiduciário do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inclusão do Banco Santander no polo passivo do cumprimento de sentença viola os limites subjetivos da coisa julgada; e (ii) estabelecer se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por obrigações decorrentes de contrato firmado entre o exequente e a construtora Syene, da qual não participou.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida na fase de conhecimento reconhece a responsabilidade exclusiva da construtora Syene pelos danos contratuais e não inclui o Banco Santander como parte, o que torna indevida sua inclusão posterior no cumprimento de sentença.

4. A inclusão de terceiro no polo passivo da execução sem sua participação no processo de conhecimento viola os arts. 506 e 513, §5º, do CPC, pois afronta os limites subjetivos da coisa julgada e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

5. A condição de cessionário fiduciário de crédito não implica, por si só, assunção das obrigações contratuais originárias da relação jurídica entre o comprador e a construtora, sendo necessária demonstração inequívoca de assunção de posição contratual, o que não se verifica nos autos.

6. A alegação de preclusão
pro judicato
não se aplica a matérias de ordem pública, como a coisa julgada e a ilegitimidade passiva, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme art. 485, §3º, do CPC.

7. A ausência de manifestação tempestiva do Banco Recorrente na fase de cumprimento de sentença não tem o condão de convalidar sua indevida inclusão no polo passivo, tampouco supre a ausência de contraditório na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A coisa julgada impede a inclusão de terceiro no polo passivo do cumprimento de sentença quando este não integrou a fase de conhecimento da demanda.

2. A cessão fiduciária de crédito não implica responsabilização do cessionário por obrigações contratuais assumidas pela cedente, salvo prova inequívoca de assunção da posição contratual.

3. A ilegitimidade passiva e a violação à coisa julgada configuram matérias de ordem pública, insuscetíveis de preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 485, §3º; 506; 508; 513, §5º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1943315/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.08.2022, DJe 24.08.2022;

TJ-ES, Ag. Instr. 5004994-50.2024.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 2024;

TJ-SP, AI 2145510-73.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 02.07.2024.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões anteriormente expendidas
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Dra Zandra Anunciação Alvarez Parada.

Salvador, de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(01)